Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-77.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002651-77.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), JUSTINO PAES DE ANDRADE - CPF: 523.084.641-00 (APELADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULOS – INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO – PROVA PRODUZIDA PELO AUTOR – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I DO CPC - NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DO CONDUTOR – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 28 E 34 DO CTB - DEVER DE INDENIZAR – ARTIGOS 186 EM 927 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Recurso conhecido e provido.

1. Na divisão do ônus da prova, segundo a regra estabelecida no ordenamento processual civil, compete ao autor demonstrar elementos para a constituição do seu direito e ao réu posicionar derruindo esta situação. Na análise sistemática das provas produzidas, constatando que a mais convincente é do autor, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, de rigor se apresenta a procedência da lide. Deve ser reformada sentença de primeiro grau que, fazendo suas razões, entende de forma diversa, embora, neste particular, deve ser visto que se trata de mero entendimento de livre convencimento dos magistrados que formaram posições antagônicas.

2. Neste viés, comprovado que o veículo da requerida, por negligência ou imperícia, invadiu a pista de rolamento do veículo do autor, de rigor é a procedência da lide, cumprindo, neste aspecto a constituição do direito almejado na suplica madrugadora. Aspectos que demonstram a violação dos artigos 28 e 34 do CTN c/c 186 e 927 do CC.

3. Condena-se a requerida na composição dos danos materiais, estes incidentes sobre as despesas feitas para restauração do veiculo sinistrado, que deverão ser corrigidas pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do desembolso por se tratar de ato ilícito que gerou a obrigação de indenizar. Aplica-se a regra de sucumbência ao vencido pelos custos do processo e honorários advocatícios. O cumprimento da sentença, a tempo, forma, modo, através de meros cálculos aritméticos para definição do valor exequendo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de reparação de danos proposta na Comarca de Jaciara por MARTELLI TRANSPORTES LTDA em desfavor de JUSTINO PAES DE ANDRADE, todos identificados e representados nos autos. CAUSA DE PEDIR – Que a autora é proprietária do veiculo SCANIA/R 440 AGX4, que era conduzido pelo seu preposto LUIS CARLOS GARCIA, quando, na BR-163, próximo da VILA PLANALTO, sentido MIRITUBA, na localidade de TRAIRÃO, Estado do PARÁ, deparou com o veículo VOLVO-360, placas JYT 2387, conduzido pelo réu, o qual se desgovernou, fez um L na pista, vindo na direção do veiculo da autora, colidindo com o mesmo.

PEDIDO – Em face do acontecido, pela colisão, registrando culpa do condutor requerido, almejou a condenação deste, a titulo de danos materiais, na quantia de R$ 23.224,97, trazendo provas comprobatórias desta despesa, consectários legais inclusive sucumbência por custos processuais e honorários advocatícios.

SENTENÇA – Após regular instrução, na analise das provas documentais e orais, o magistrado que subscreveu a sentença de piso, registrando a não constituição do direito do autor, julgou IMPROCEDENTE a ação e, neste viés, CONDENOU a autora/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. (ID-151356912).

Discorrendo sobre analise equivocada da sentença no que tange as provas produzidas, aspecto que será visualizado quando da análise do mérito recursal, fazendo as anotações de fato e de direito, pugnou a apelante pelo conhecimento e provimento recursal e, neste viés, a condenação da apelada, nos danos materiais experimentados (R$ 23.224,97) e as cominações decorrentes.

Sustentou a apelada nas suas razoes expostas na contraminuta recursal, pela manutenção da sentença já que, no caso, ignorou o condutor do veiculo da autora na sinalização do trânsito naquele local.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão recursal presente diz respeito tão somente na análise do ônus da prova, condição explicita do artigo 373, inciso I e II do Código de Processo Civil.

A magistrada de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, com base nos Boletins de Ocorrência e depoimento, a seu talante, dentro do seu livre convencimento, entendeu que a autora não comprovou o seu direito e, neste viés, julgou improcedente e condenou esta nos custos do processo e honorários advocatícios. A discordância diz respeito no que tange a interpretação da dinâmica do acidente já que, em relação às despesas, estas estão perfeitamente identificadas nos autos, a rigor dos documentos apresentados pela autora na inicial e das demais provas encartadas nos autos.

Inicialmente, por lealdade que devem ter os julgadores, a situação que será tratada neste voto condutor é de acordo com o livre convencimento do Relator que, fazendo suas razões, diverge do livre convencimento da autora, muito embora respeite o seu posicionamento antagônico e não se pode afirmar, com certeza absoluta que sua análise está equivocada. Portanto, questão de livre convencimento de julgadores que, vendo as provas dos autos, chegaram a entendimento antagônicos, ficando aqui o registro. Registro, ainda, que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, não existindo mácula formal a ser contestada.

No caso, temos (03) três BOLETINS DE OCORRENCIA totalmente antagônicos, como bem registra a sentença recorrida.

1. ‘Boletim de Ocorrência n. 00104/2018.001977-5, declarado por Luiz Carlos Garcia, motorista da autora no momento dos fatos, em 12/12/2018, relatando que, em 02/12/2018 às 13h, o caminhão Volvo 360 de placa JYT-2387 desgovernou e ficou em “L” na pista, ocasionando a colisão (id. 39421656);

2. Declaração de Acidente de Transito da PRF N. 20181205200231838R01, declarado por Justino Paes de Andrade, réu, sem indicação da data de registro, relatando que, em 02/12/2018 às 13h30, o caminhão Scania de placas OBL-7919 e NUF-7636 vinha em sentido contrário e invadiu sua pista, causando a colisão (id. 76506817);

3. Boletim de Ocorrência n. 00277/2018258061-9, declarado por Justino Paes de Andrade, réu, em 02/12/2018, relatando que, na mesma data às 13h30, se colidiu com um barranco após desviar de outra carreta que invadiu sua pista (id. 76506818)’.

Depoimentos dos condutores de ambos os veículos trouxeram para os autos as mesmas versões encartadas nos referidos Boletins de Ocorrências Policiais que foram ditadas por estes junto às autoridades do trânsito, não sendo decisivos para a formação do convencimento meritório a respeito de como teria sido aquele acidente e suas consequências.

Por outro lado, não residem nos autos uma pericia de como e de que forma houve o acidente e o envolvimento de LUIS CARLOS GARCIA, preposto da autora, ouvido na qualidade de mero informante, bem como de JUSTINO PAES DE ANDRADE, e, por outro lado, seus depoimentos antagônicos sobre o acontecimento não prova absolutamente nada, nem a favor, nem contra os envolvidos desta ação.

De outro lado, sobejam os depoimentos pessoais. A testemunha arrolada pela autora, JOSE LUIZ, não se lembra do acidente, não foi testemunha ocular do mesmo e seu depoimento se resumiu a informações de que, provavelmente deve ter acontecido da forma alegada pelo autor.

Por outro lado, o depoimento de EDMISON, que foi testemunha ocular daquela acidente, assim posicionou:

‘declarou que é motorista carreteiro há 24 anos e estava a dois veículos atrás do acidente, chegando ao local no momento dos fatos; estava trafegando a 70 km/h quando a carreta da Martelli o ultrapassou antes do acidente e, no momento dos fatos, ela entrou ‘comendo faixa’; parou para socorrê-los; a colisão foi lateral, o que aconteceu porque o caminhão da Martelli invadiu o sentido oposto da pista; o “L” da carreta do réu foi causado pela colisão lateral e, se tivesse ocorrido antes, a colisão teria sido diferente, uma batida na cabine, e causado um congestionamento ao trancar a pista; as condições da pista eram boas; o réu Justino não trabalhava na mesma empresa que a sua, mas o conheceu de embarques e desembarques, sempre se encontravam nessas ocasiões; estava indo para a cidade de Miritituba/PA e carregado com milho, sentido oposto ao de Justino; chovia pouco no momento do sinistro; só viu o motorista da Martelli no dia do acidente e duas vezes depois, não o conhecia; estava há uns 500 m a 600 m da carreta da autora e havia duas carretas entre eles; dirigia a 70 km/h e o limite de velocidade da faixa é 80 km/h e estava com peso bruto de 74 t, limite permitido para carretas de 09 eixos com a sua e a da Martelli. O veículo da requerente ‘comeu’ uns 70 cm de faixa e o de Justino estava a 70 km/h ou 80 km/h, houve um choque lateral entre os ‘vagões’ e a carreta do réu foi para o barranco e a da autora tombou para o lado direito; parou no local porque conheceu o caminhão de Justino e foi o único a parar para socorrer; algumas pessoas da vila próxima ao local apareceram para saquear a carga; a PRF não foi ao local, cada um tem que fazer o seu B.O. na Polícia Civil; o requerido Justino estava com uma escoriação na cabeça, mas não foi ao hospital, e o condutor da autora, Luiz Carlos, não sofreu nada; o acidente aconteceu por volta das 13h e 13h30 e Justino ficou no local até o dia seguinte, por volta de 16h30, esperando o seguro ‘resolver’ e o guincho chegar, não sabendo dizer qual era seguro, se dele ou da Martelli; o condutor Luiz Carlos ficou esperando o guincho também; declarou que trabalha na empresa Junior Transportes. (depoimento encartado no ato sentencial).

Este depoimento, com nuances diversas, foi incisivo em afirmar que foi o veículo da autora que invadiu a pista onde trafegava o caminhão pertencente ao requerido/apelado. Mas, numa análise criteriosa em relação as provas produzidas pelas partes, não reside como dar guarida a um só depoimento quando nos autos residem indícios de que o acidente não se deu conforme o alegado pela parte requerida, ora apelada.

Não há como dar guarida nas afirmações daquela testemunha. Isto porque, como bem observou a parte requerente:

‘As fotografias constantes nos autos são reveladoras, e demonstram que a causa determinante do acidente foi a manobra de “L” e invasão da faixa contrária do veículo do réu/apelado, pois após o acidente o veículo da empresa apelante Martelli Transportes PERMANECE TOTALMENTE ALINHADO SOBRE A SUA FAIXA DE DIREÇÃO, na subida, carregado, com o primeiro semirreboque danificado e o segundo semirreboque visivelmente tombado sobre a sua faixa de direção. Observa-se com clareza, portanto, que tudo o quanto foi exposto nos autos pela apelante foi comprovado, seja através dos documentos apresentados como também pelas testemunhas inquiridas em Juízo, demonstrando que o ponto de impacto foi na faixa de direção por onde trafegava o motorista da apelante. Com o impacto, o veículo do apelado foi parar no barranco, bem distante do local da colisão entre os veículos, já o veículo da empresa apelante permaneceu no mesmo local e alinhado, sob a via e em sua mão de direção, conforme se pode observar das fotografias juntadas aos autos’. (sic).

O que me chama atenção é que o veículo da parte permaneceu em sua mão de direção. Com certeza absoluta, aquele choque produzido pelo veiculo da parte requerida, se houvesse realmente a invasão da pista por parte do veículo da autora, a verdade é que esta, depois do abalroamento, não poderia ter retroagido para sua pista. Lá permaneceu, como bem afiançou a autora nas suas razões recursais.

Constata-se, numa análise sistemática em relação as provas produzidas pelas partes que, ao contrário do entendimento exarado na sentença recorrida e na fundamentação da sentença, as fotografias juntadas com a inicial e, de igual forma quando a contestação restou impugnada, dão conta de que, em face da dinâmica do acidente, o veiculo da apelada, conduzida pelo próprio réu, fez um ‘L’, o que é comum em veículos sem carga, e veio adentrar na mão da direção do veiculo da autora e causou o abalroamento na lateral, indo além, ficando no acostamento contrário.

De outro lado, conferindo as regras de experiência com motoristas habilitados na condução de cargas, dá conta de que veículos carregados, não fazem ‘L’ em razão do próprio peso o que faz concluir que o acidente se deu exatamente na narrativa constante da súplica inicial.

Chama atenção, ainda, o BO de ocorrência firmado por JUSTINO PAES DE ANDRADE, de número 00277/2018258961-9, lavrado virtualmente por este na Policia Civil do Estado do Pará, onde afirmou que, no dia 02/12/2018 – ‘COM INTUITO DE DESVIAR DE OUTRA CARRETA QUE INVADIU SUA PISTA O CONDUTOR DO VEÍCULO BATEU NO BARRANCO DA RODOVIA. NO CAVALO HOUVE PERDA TOTAL DO VEICULO. TAMBÉM HOUVE DANOS NA LATERAL DA ÚLTIMA CARRETA’. (ID-151356877). Registre-se que este fato de seu as 13,30 horas.

Este BO está em total dissonância como o BO formalizado por LUIS CARLOS GARCIA quando este afirma que naquele mesmo dia 02/12/2018, por volta das 13,00 horas, na qualidade de motorista da AUTORA, teve seu veiculo abalroado por JUSTINO PAES DE ANDRADE e ocasionado o acidente os prejuízos decorrentes do mesmo, conforme notas fiscais alicerçadas na inicial.

Aliás, formalizou o próprio JUSTINO dois BOLETINS DE OCORRENCIA TOTALMENTE ANTAGÔNICOS. Ora firma que foi colidido pelo veiculo da autora, ora afirma que colidiu no barranco, como bem consta da sentença e ora repriso:

Declaração de Acidente de Transito da PRF N. 20181205200231838R01, declarado por Justino Paes de Andrade, réu, sem indicação da data de registro, relatando que, em 02/12/2018 às 13h30, o caminhão Scania de placas OBL-7919 e NUF-7636 vinha em sentido contrário e invadiu sua pista, causando a colisão (id. 76506817);

Boletim de Ocorrência n. 00277/2018258061-9, declarado por Justino Paes de Andrade, réu, em 02/12/2018, relatando que, na mesma data às 13h30, se colidiu com um barranco após desviar de outra carreta que invadiu sua pista (id. 76506818)’.

Dois acidentes com dinâmicas diferentes no mesmo horário???

Portanto, não pode acalentar duas versões e de tudo chega a conclusão que o segundo BO, onde afirma que houve colisão com um barranco foi justamente para fazer prova que não abalroou o veiculo da autora, ao contrario do outro BO, sobretudo porque este segundo foi lavrado virtualmente às 20,49 minutos quando o acidente onde narra outra versão aconteceu por volta das 13,30 horas.

Qual versão é verdadeira?

Tais situações, a meu ver, desqualifica totalmente o depoimento único prestado por EDMISON quando afirma que a invasão se deu por parte do veiculo da autora. Os aspectos delineados acima, embora respeitando o posicionamento esposado pela magistrada que subscreveu a sentença recorrida, dá conta de que, a verdade é que a invasão se deu pelo veiculo descarregado da ré que fez um ‘L’ em relação ao reboque e veio atingir o veículo da autora.

Como se sabe o indicio é qualquer fato ou sinal marca ou vestígio, conhecido e provado, que, por sua relação necessária ou possível com outro fato, que se desconhece, prova ou alega presumir a existência do que realmente aconteceu. Ou, neste viés, lançando mãos no artigo 239 do CPP que assim define o indício como ‘a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’.

É o que se presume neste caso, divergindo do posicionamento encontrado no ato sentencial. Como bem afirma DINAMARCO sobre a presunção – é um processo racional do intelecto, pelo qual do conhecimento de um fato infere-se com razoável probabilidade a existência de outro ou o estado de uma pessoa’. (Instituições de Direito Processual Civil, pag. 124).

Apenas fica o registro já que dentro do meu raciocínio, concatenando toda construção probatória constante dos autos, numa análise sistemática das provas produzidas e do ônus previsto à espécie pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, partindo de uma lógica concreta, divergindo do posicionamento sentencial, a sentença deve ser refeita e, neste sodalício, julgar procedente a demanda.

Constata-se, pois, que age com imprudência ou mesmo negligência o ato do requerido que conduzia seu próprio veículo em rodovia quando invade a contramão de direção e atinge veículo que vai sendo conduzido em sua mão de direção e, sobretudo diante de existência de pista molhada e escorregadia onde o motorista deve conduzir o caminhão com maior diligência, devendo ter total domínio do seu veículo, inclusive dosando a velocidade compatível com aquela situação. Restando evidenciando a culpa do condutor do veiculo de propriedade do requerido, de rigor era a procedência da ação.

Quanto ao direito, dispõe o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro que ‘o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito’.

O art. 186 do CC determina que ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, além disso, o art. 927, também do CC, prevê que aquele que causar dano a outrem, por ato ilícito, fica obrigado a repará-lo.

Desse modo, foi imprudente a conduta do preposto do requerido que dirigia, na ocasião, veículo de sua propriedade, na medida em que violou as regras de trânsito, mormente aquelas descritas no CTB, as quais valem à pena citar:

‘Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.'

O requerido vale ressaltar, não se desincumbiu de provar o aventado na peça contestatória. A obrigação de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos requerentes competia exclusivamente aos requeridos, o que não foi feito no caso concreto a contendo, implicando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o colendo TJMG:

‘EMENTA - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE AUTOMOVEL E BICICLETA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO.
Nos termos do art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Em atenção às provas colacionadas pelo autor acerca dos fatos ocorridos não desconstituídos pelo réu, como exigido pelo artigo 333, II, do Código de Processo Civil, impõe a este a obrigação de ressarcir os danos efetivamente comprovados, decorrentes de acidente de trânsito. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. (TJMG, Apelação Cível 1.0487.14.000261-8/001; Des. Relator Belizário de Lacerda; Data de julgamento em 20/10/2015 e data de publicação da súmula em 23/10/2015)’.

Quanto aos danos materiais, as provas constantes dos autos, notas fiscais e demais documentos, comprovam que, efetivamente os prejuízos estão materializados nos autos, aqui residindo provada esta situação pela parte autora, a rigor do que estabelece o inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Deve ser visto, por derradeiro, no que tange a indenização pelos danos materiais que existem os consectários legais. No caso, depara-se com um ato ilícito e, neste viés, tanto os juros de mora que, no caso, deve ser visto através de aplicação do INPC/IBGE e os juros de mora de 1% ao mês, conforme estipulado pelo CC e pelo CTN, devem incidir ambos a partir do evento danoso, isto é, a partir da data de cada desembolso constante das notas fiscais e demais documentos que foram apresentados com a inicial. Por outro lado, questão singela de apuração do ‘quantum debeatur’ em futuro cumprimento de sentença, nada mais se apresenta necessário sua apuração através de simples cálculos aritméticos.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO. De consequência, condeno a parte requerida/apelada ao pagamento das despesas materiais constantes dos autos, sob cujo valor nominal deverá incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, por se tratar de indenização por ato ilícito, a partir de cada desembolso. Invertendo o ônus da sucumbência, CONDENO a parte requerida/apelada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da condenação. O cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023